Tribunal: STF
Processo: ARE 1596637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Mandado de Segurança. Impetrante enquadrada no regime especial de fiscalização do ISS, previsto pela LCM 672/2023. Alegação de que a autoridade impetrada está violando direito líquido e certo ao condicionar a emissão de notas fiscais ao pagamento antecipado de ISS. Sentença que concedeu a segurança. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inclusão automática da impetrante no regime especial de fiscalização do ISS que decorreu da existência de débitos vencidos há mais de 90 dias. Ausência de prévio e regular processo administrativo e de regular notificação do contribuinte. Violação aos princípios da motivação, contraditório, ampla defesa e à garantia do devido processo legal. Ato administrativo que, por este viés, deve mesmo ser anulado. Restrições impostas ao contribuinte que, ademais, caracterizam atos coercitivos de cobrança de tributos e são vedados pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STF e do STJ. Municipalidade que possui instrumentos próprios e adequados para a cobrança dos seus créditos, não podendo utilizar mecanismos coercitivos ou extrapolar os limites do seu poder fiscalizatório. Existência de ações de Execução Fiscal em trâmite. Inexistência de demonstração de que as medidas expropriatórias próprias do referido rito tenham sido tentadas, esgotadas ou inexitosas naquelas ações. Precedentes. Sentença mantida. Recursos voluntário e oficial não providos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146-A, 150, II, e 170, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente